Tribunal: STF
Processo: ARE 1538559
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INCABÍVEL. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010: POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra pronunciamento individual assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970. APOSENTADORIA. INDEXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALÍQUOTA. ADI Nº 4.420/SP. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. A recorrente busca o reajuste de proventos a partir de múltiplos do salário mínimo e a manutenção da alíquota de 5% para a contribuição previdenciária, sob a alegação de violação ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos, contrariedade ao entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP e inaplicabilidade do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o participante de regime previdenciário extinto tem direito adquirido à manutenção da indexação de proventos ao salário mínimo e da alíquota de contribuição previdenciária, mesmo após alteração legislativa, em face do precedente firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP e no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, declarou inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento de benefícios previdenciários já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”. 



    5. Na ocasião, não reconheceu a manutenção da forma de atualização dos benefícios, com base no reajuste do salário mínimo, nem a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. 



    6. O salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, ressalvadas as hipóteses constitucionais, conforme pacificado pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente com o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP e com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 27).



    2. No agravo regimental, a agravante retoma a alegação de contrariedade ao decidido na ADI nº 4.420/SP. Sustenta que o recurso deveria ter sido provido ao menos para que fosse determinada a manutenção do valor nominal dos proventos da aposentadoria, na forma da jurisprudência do STF. Indica precedentes.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Tem razão a parte agravante. 



    4. A teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, e sem haver contradição com o que lançado no pronunciamento individual agravado, no tocante à impossibilidade de utilizar-se o salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que a agravante tem razão quanto à base de cálculo dos proventos. 



    5. Nesse sentido, tem sido decidida a controvérsia no âmbito da Segunda Turma. Confiram-se as ementas a seguir:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.”



    (ARE nº 1.490.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 20/09/2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos acrescidos).



    6. Cito ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023 e RE nº 1.4309.55/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023, RE 1.501.309/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024. 



    7. Ante o exposto, em juízo de retratação, afastando a decisão agravada, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar que, incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, deve, entretanto, ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, a esse sendo aplicáveis os reajustes pertinentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, de forma proporcional. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator